Tribunal: TJSP
Processo: 2241025-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade/impugnação à penhora apresentada – Manutenção – Cabimento - Inexistência de impedimento à expropriação do bem em razão de ser a fiadora pessoa idosa - Possibilidade de constrição - Inteligência do art. 3o, VII, da Lei

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade/impugnação à penhora apresentada – Manutenção – Cabimento - Inexistência de impedimento à expropriação do bem em razão de ser a fiadora pessoa idosa - Possibilidade de constrição - Inteligência do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, com redação dada pelo art. 82, da Lei no 8.425/91.

Recurso da executada desprovido.